Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação da denunciada é medida que se impõe.
3. Não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado quando se trata de ré com maus antecedentes e reincidente específica, a indicar habitualidade criminosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.